Tribunal: STF
Processo: HC 269792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lazaro Evandro Bernal Nicolau, em favor de Leopoldo Paz Neto, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1.072.449/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta nos autos que o paciente o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de novembro de 2025 durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido na operação "Cidade Limpa". A prisão foi convertida em preventiva. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 14-26. 
Neste writ, a defesa sustenta, em suma, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, defendendo a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
Sustenta a ausência de autoria e materialidade delitivas. 
Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.” (eDOC 3, p. 322)

O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus (eDOC 3, p. 322-323). A decisão transitou em julgado no dia 25.2.2026.
Nesta Corte, o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.
Alega que “[...} a decisão que indeferiu liberdade provisória e foi mantida nos acórdãos, inclusive o aqui guerreado, está baseada tão somente na gravidade abstrata do delito, vida pregressa do paciente, o que não é fundamentação idônea à restrição do direito à liberdade.” (p. 3) 
Enfatiza a ausência de indícios mínimos de autoria.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas. 
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo trechos do decreto prisional:

“Verifica-se que foram apreendidos quatro gramas de Crack, acondicionados em 13 invólucros plásticos (fl. 14) ocultos no chão da residência do custodiado. Trata-se de custodiado multirreincidente específico em crimes de tráfico de drogas (fls. 48/53). Consta ainda denúncia prévia por Disk Denúncia (fls. 41/44) relatando a prática de traficância. Em que pese o custodiado tenha alegado que trabalha na empresa JBS no estado do Paraná, não há comprovação nesse sentido considerando que a documentação juntada às fls. 56/59 refere-se a contrato anterior já encerrado. 
Insuficiente, portanto, a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. 
Dessa forma, por verificar presentes os requisitos da prisão preventiva, em acolhimento ao pedido do Ministério Público, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de LEOPOLDO PAZ NETO, em preventiva. Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva por meio do BNMP 3.0.” (eDOC 2, p. 76)

No caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e como garantia da ordem pública. Sobressai dos autos  que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos 4g de crack, divididos em 13 invólucros, no domicílio do paciente. Não bastasse, há o registro de que “a residência do paciente, indicada supostamente como ponto de tráfico e objeto da busca referida, localiza-se em frente à Escola Técnica Estadual ETEC Nair Luccas Ribeiro”. (eDOC 2, p. 140)
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma,  DJe 3.3.2022.
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente